Tribunal: TJES
Processo: 5006188-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006188-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA MARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações Cíveis interpostas por Celina Maria dos Santos e por Crefisa S. A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cláusula contratual e repetição de indébito, para revisar contrato de empréstimo pessoal não consignado no valor de R$ 3.248,95, pactuado em 12 parcelas de R$ 764,00, adequando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central e determinando a restituição simples dos valores cobrados a maior. A instituição financeira alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defendeu a validade da taxa contratada em razão do risco de inadimplência da cliente. A consumidora requereu a restituição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (II) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 20,5% ao mês, em contrato de empréstimo pessoal não consignado, é abusiva quando comparada à média de mercado de 3,89% ao mês vigente à época da contratação; (III) determinar se os valores cobrados a maior devem ser restituídos de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença enfrenta adequadamente as questões controvertidas ao expor fundamentos suficientes sobre o risco de inadimplência e sobre a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, razão pela qual não se configura nulidade por ausência de fundamentação.

4. O julgador não precisa rebater minuciosamente cada documento ou argumento quando a fundamentação adotada justifica a conclusão e permite o exercício do contraditório.

5. A taxa de juros remuneratórios de 20,5% ao mês revela abusividade quando confrontada com a média de mercado de 3,89% ao mês para operações de crédito pessoal não consignado, por superar em mais de cinco vezes o índice de referência.

6. A alegação de risco de inadimplência ou de baixo score de crédito da consumidora não autoriza a estipulação de encargos manifestamente desproporcionais em contrato de adesão.

7. A revisão do contrato para adequar os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central restabelece o equilíbrio contratual e observa a boa-fé objetiva na relação de consumo.

8. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.413.542/RS, firma entendimento de que a devolução em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança.

9. A modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS alcança as relações jurídicas privadas em que o desconto indevido ocorre após a publicação do acórdão, em 30-03-2021.

10. Como o contrato foi firmado em julho de 2023, após a publicação do acórdão paradigma, os valores cobrados a maior devem ser restituídos em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso da consumidora provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva quando supera de modo expressivo a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. O risco de inadimplência ou o baixo score de crédito do consumidor não justificam encargos manifestamente desproporcionais.

3. A restituição em dobro do indébito consumerista independe da prova de má-fé quando há ilicitude da cobrança e a relação jurídica privada é posterior à publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Dair José Bregunce de Oliveira, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

i
APELAÇÃO CÍVEL N. 5006188-92.2024.8.08.0030.

APELANTE/APELADA
: CELINA MARIA DOS SANTOS.

APELADA/APELANTE
:
CREFISA S
.
A
.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
“
trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Celina Maria dos Santos e Crefisa S/A contra a sentença que determinou a revisão de um contrato de empréstimo no valor de R$ 3.248,95 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), pactuado originalmente em 12 (doze) parcelas de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais)
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento aos recursos.

Pedindo vênia ao eminente Relator,
entendo que o recurso de Celina Maria dos Santos merece ser provido.

Isso porque, no que concerne à repetição dos valores descontados, acompanho o entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021), segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança.

Assim, considerando que a tese firmada pelo STJ passou a ter aplicabilidade obrigatória a partir da data da publicação do referido acórdão (30-03-2021)
e que o contrato entre partes foi firmado em 25-07-2023, entendo que a restituição do valor cobrado a maior deva ser realizada de forma dobrada.

Diante do exposto, pedindo vênia,
mais uma vez,
ao eminente Relator
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
dou provimento
ao recurso interposto por

Celina Maria dos Santos
, a fim de determinar a restituição em dobro do valor cobrado a maior.

Ademais, acompanho o eminente Relator quanto ao desprovimento do apelo interposto por Crefisa S. A. Crédito Financiamento e Investimentos.

É como voto.

i

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Profiro voto para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006188-92.2024.8.08.0030

APELANTES
: CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Celina Maria dos Santos e Crefisa S/A contra a sentença que determinou a revisão de um contrato de empréstimo no valor de R$ 3.248,95 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), pactuado originalmente em 12 (doze) parcelas de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais).

A lide fundamenta-se na alegação da autora de que a taxa de juros de 20,5% (vinte vírgula cinco por cento) ao mês é abusiva quando comparada à média de mercado de 3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento) vigente à época. O magistrado de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para adequar os juros à média de mercado, determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso e fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Crefisa S/A argui a nulidade da decisão por falta de fundamentação e defende a taxa estipulada em razão do perfil de alto risco de inadimplência da cliente, evidenciado por seu baixo score de crédito. Paralelamente, Celina Maria dos Santos pleiteia a reforma do julgado para que a repetição do indébito seja efetuada de forma dobrada.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante CREFISA S/A sustenta a deficiência de fundamentação do
decisum
de piso, alegando que o magistrado não enfrentou os pareceres técnicos e a especificidade do risco operacional.

O dever de fundamentação exige que o julgador exponha as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso em tela, a sentença enfrentou adequadamente as questões controvertidas, expondo fundamentos jurídicos suficientes ao analisar o risco de inadimplência e concluir que este não justifica uma discrepância de mais de 255% (duzentos e cinquenta e cinco por cento) em relação à média de mercado. O julgador não está obrigado a rebater minuciosamente cada documento se a fundamentação adotada for suficiente para justificar a decisão e permitir o exercício do contraditório.

Portanto, verificada a regularidade da estrutura decisória, REJEITO a preliminar.

2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA ABUSIVIDADE

No mérito do recurso da instituição financeira (ID 14520423), a controvérsia reside na abusividade da taxa de juros remuneratórios. É firme a jurisprudência no sentido de que a revisão é cabível quando demonstrada onerosidade excessiva que submeta o consumidor a desvantagem exagerada.

Nesse prisma, colaciono julgados que balizam o critério de aferição da abusividade, destacando precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado . 3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006763-78.2020.8.08 .0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça a necessidade de adequação quando o índice supera o patamar de uma vez e meia a média setorial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA. LIMITAÇÃO . POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA. [...] No caso concreto, os juros contratados são abusivos, pois superam uma vez e meia a taxa média de mercado. (TJ-MG - AC: 50004315820228130480, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/03/2023).

No caso
sub examine
, a taxa contratada de aproximadamente
20,5% (vinte vírgula cinco por cento)
ao mês confronta-se com a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, que era de
3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento)
ao mês no período da contratação. A disparidade verificada é superior a cinco vezes o índice de referência, ultrapassando largamente os limites de
uma vez e meia
ou
duas a quatro vezes
estabelecidos pelos precedentes citados.

A mera alegação de risco de inadimplência (score zero) não autoriza a estipulação de encargos tão desproporcionais, sob pena de chancelar o lucro exorbitante em detrimento da hipossuficiência do consumidor. Assim, a adequação da taxa à média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme determinado na sentença, é medida imperativa para restabelecer o equilíbrio contratual.

Nesse cenário, a sentença recorrida agiu com acerto ao determinar a revisão do contrato para adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, garantindo o reequilíbrio da relação de consumo e observa a boa-fé objetiva, devendo ser mantida a procedência parcial do pedido revisional.

3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto ao pleito de restituição de valores, a pretensão de repetição em dobro formulada pela Autora não encontra amparo no caso concreto. A aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé ou conduta contrária à lealdade contratual:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese dos autos, as cobranças efetuadas pela instituição financeira fundamentaram-se em cláusulas contratuais expressas que, à época da celebração, gozavam de presunção de validade. Tal cenário configura o "engano justificável" previsto na norma consumerista, afastando o caráter doloso da conduta.

Como a abusividade só foi declarada em virtude desta intervenção judicial revisional, a repetição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme corretamente estabelecido pelo juízo de primeiro grau, preservando-se a segurança jurídica.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que estes já foram fixados pelo juízo de origem no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando impossibilitada nova elevação por força do limite previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Mantida a suspensão da exigibilidade em favor da autora.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5006188-92.2024.8.08.0030

RELATOR : DES.

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO
:

CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRENTE/

RECORRIDO
:CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO VISTA

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Celina Maria dos Santos e Crefisa S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente “ação de revisão de cláusula contratual e repetição de indébito”, para:

(i)

r
evisar o contrato firmado entre as partes, adequando a taxa de juros aplicada à média de mercado para empréstimos não consignados, divulgada pelo Banco Central; e

(ii) determinar a restituição do valor cobrado a maior, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação, ficando autorizada a compensação.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, negou provimento aos recursos.

O Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou a divergência parcial, para dar provimento ao recurso de Celina Maria dos Santos, apenas
para
determinar a restituição em dobro do valor cobrado a maior. Acompanhou o relator quanto ao desprovimento do recurso de
Crefisa S. A. Crédito Financiamento e Investimentos.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Por força do disposto no artigo 942 do CPC, fui convocado para participar do julgamento.

Pois bem.

“
A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).” (REsp n. 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

No caso, o contrato ID 14520405 foi firmado entre as partes em
20.07.2023.

O pagamento do empréstimo, no valor histórico de
R$ 3.248,95 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), foi pactuado em 12 (doze) parcelas de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais).

Apurou-se que
a taxa de
juros contratad
a
fo
i
de
20,5% (vinte vírgula cinco por cento) ao mês, sendo abusiva quando comparada à média de mercado de 3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento) vigente à época.

Assim, conforme entendimento adotado no voto divergente, prolatado pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, os valores cobrados a maior devem ser restituídos em dobro.

Em face do exposto, pedindo venia ao relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, acompanho a divergência inaugurada pelo Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou a divergência parcial, para dar provimento ao recurso de Celina Maria dos Santos, apenas para determinar a restituição em dobro do valor cobrado a maior. Acompanhou o relator quanto ao desprovimento do recurso de Crefisa S. A. Crédito Financiamento e Investimentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006188-92.2024.8.08.0030

APELANTES
: CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CELINA MARIA DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se tratam de Apelações Cíveis interpostas por Celina Maria dos Santos e Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos contra a sentença que determinou a revisão de um contrato de empréstimo pessoal não consignado no valor de R$ 3.248,95, pactuado originalmente em 12 parcelas de R$ 764,00.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, votou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. Fundamentou sua decisão na premissa de que a abusividade da taxa de juros praticada (20,5% ao mês frente à média de mercado de 3,89% à época) impõe a readequação do encargo. Contudo, quanto à repetição do indébito, entendeu que a restituição deve ocorrer de forma simples, sob o argumento de que a cobrança baseada em cláusula contratual expressa configuraria "engano justificável", afastando o dolo ou a má-fé.

Por seu turno, inaugurou divergência o insigne Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Sustentou que, no que concerne à repetição dos valores descontados a maior, o recurso da autora merece ser provido. Amparou-se no entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, segundo o qual a devolução em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança. Apontou que, como o referido precedente passou a ter aplicabilidade obrigatória a partir de 30-03-2021 e o contrato entre as partes foi firmado em data superveniente, em 25-07-2023, a restituição deve ser realizada de forma dobrada.

Com todas as vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência.

Isto porque, conforme bem salientado no voto divergente, a devolução em dobro do indébito ao consumidor dispensa a comprovação de má-fé da instituição financeira, exigindo-se apenas a natureza indevida da cobrança. Uma vez declarada a abusividade e a consequente ilicitude da taxa de juros remuneratórios que superou massivamente a média regulamentar do Banco Central, resta configurado o dever de restituir o excesso de forma qualificada.

O rigorismo de exigir uma prova de dolo ou de conduta contrária à lealdade contratual por parte do consumidor não mais se coaduna com as diretrizes fixadas pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores para as relações de consumo pós-2021.

A manutenção de cláusulas abusivas em contratos de adesão formulados por grandes instituições financeiras configura ato ilícito que autoriza a aplicação da sanção do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo passível de enquadramento como "engano justificável" quando praticado em data muito posterior à consolidação da tese jurídica pelo STJ.

A solução proposta na divergência, ao meu sentir, guarda o equilíbrio necessário, uma vez que confere estrita observância ao microssistema de precedentes obrigatórios e assegura a eficácia da tutela do consumidor, sem descurar da segurança jurídica, visto que o contrato sob exame foi celebrado em 25-07-2023, em plena vigência do critério temporal estabelecido pela Corte Especial daquele Tribunal Superior.

Quanto ao apelo interposto por Crefisa S/A, acompanho ambos os votos na manutenção de seu desprovimento, por entender que os elementos dos autos delineiam com a segurança necessária a manifesta abusividade dos encargos cobrados, que superaram em mais de cinco vezes o índice médio setorial, restando impossibilitada a sua justificação por mero risco operacional ou score de crédito da cliente.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente, para conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo da Crefisa S/A e dar provimento ao recurso interposto por Celina Maria dos Santos, a fim de determinar a restituição em dobro do valor cobrado a maior

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ